Tribunal: TJES
Processo: 5001728-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001728-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELISSON SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
AFERIÇÃO DA JURIDICIDADE NOS LIMITES DA DECISÃO IMPUGNADA.
INCLUSÃO EM TURMA PARA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. ATO PREPARATÓRIO. AUSÊNCIA DE
OFENSA A PROPORCIONALIDADE -
REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que determinou a inclusão do reeducando Helisson Silva de Souza na 2ª Turma – 2ª Fase, para avaliação psicossocial com vistas à possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o reeducando atende aos requisitos para ser incluído no Projeto Liberdade Restaurativa, com ênfase nos aspectos objetivos e subjetivos;
(ii) verificar se a decisão agravada viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão da natureza do crime praticado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Projeto Liberdade Restaurativa pressupõe a aferição cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, sendo o encaminhamento à equipe psicossocial medida preparatória, que não implica concessão automática de benefício.
4. A decisão recorrida apenas autorizou a avaliação psicossocial do reeducando, que já preenche os requisitos objetivos, mantendo-se pendente a análise subjetiva.
5. Não se verifica violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não houve decisão de progressão de regime, mas apenas início do processo avaliativo.
6. Eventual decisão que defira o benefício deverá ser objeto de impugnação própria, conforme o princípio da unirrecorribilidade.
De se ressaltar, por oportuno, que o apenado/recorrido cumprirá em data muito breve o requisito objetivo para progressão de regime, em 19/08/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pela

MM JU
ÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos que tratam da execução penal do agravado
HELISSON SILVA DE SOUZA
, deferiu o pedido de inclusão do apenado em turma para avaliação de requisito subjetivo para inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Também como mencionado, aduz o agravante, em síntese, que à luz do crime de homicídio qualificado perpetrado, inviável o deferimento perfectibilizado, efetivando-se progressão de regime per saltum.

Pois bem. A análise do presente recurso limita-se a aferir a juridicidade especificamente da decisão objurgada e seus limites, e não de decisões outras por ventura exaradas.

Como sabemos, o projeto "Liberdade Restaurativa" busca a reintegração à sociedade, não antes de serem implementadas dinâmicas para fins de aferição da viabilidade de concessão do denominado
semiaberto harmonizado.

No caso concreto, o Juízo da Execução, analisando os requisitos aptos para tanto, e o histórico prisional do apenado, concluiu pela presença dos requisitos objetivos para a inserção no projeto, razão pela qual, para fins de aferição do requisito subjetivo, determinou sua inclusão na “2ª Turma – 2ª Fase”, a fim de avaliar a possibilidade de inseri-lo no programa.

Assim, pelos termos da decisão impugnada, o Juízo da execução ainda não inseriu o Agravado no Projeto Liberdade Restaurativa, limitando-se a encaminhá-lo à equipe psicossocial para avaliação do requisito subjetivo.

Dessa forma, tendo o reeducando cumprido os requisitos objetivos necessários à inserção no Projeto Liberdade Restaurativa, restaram pendentes os requisitos subjetivos para inclusão no programa,
não havendo que se falar em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afere-se que não está em discussão, de acordo com a decisão agravada, a definitiva pertinência ou não do semiaberto harmonizado no caso concreto, e decisão definitiva de concessão do beneficio deve ser impugnada através de recurso adequado, regularmente interposto, à luz da unirrecorribilidade.

O presente recurso, portanto, se insurge contra decisão que apenas iniciou atos preparatórios para verificar a possibilidade de incluir o agravado no Projeto Liberdade Restaurativa.

Em situação semelhante, já decidiu este eg. Tribunal, nestes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. REQUISITOS OBJETIVOS. INCLUSÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a inclusão do reeducando na 2ª Turma - 2ª Fase para avaliação dos requisitos subjetivos junto à equipe psicossocial da SEJUS, com vistas a possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa. O agravante sustenta que a concessão do benefício não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão da reiteração delitiva e da habitualidade criminosa do apenado, condenado em nove processos, totalizando pena de 15 anos e 10 meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reeducando cumpre os requisitos para a inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, notadamente os requisitos objetivos e subjetivos; (ii) estabelecer se a decisão agravada violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em face dos antecedentes criminais do apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Projeto Liberdade Restaurativa exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos cumulativos, sendo que os requisitos objetivos do reeducando foram considerados atendidos pelo Juízo de Execução, conforme previsto na decisão agravada.
4. A decisão agravada não incluiu automaticamente o reeducando no Projeto, apenas determinou a avaliação psicossocial para verificar o cumprimento dos requisitos subjetivos, não havendo, portanto, concessão automática do benefício. 5. Para a inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, todos os requisitos devem ser atendidos de forma cumulativa, e o reeducando ainda aguarda avaliação subjetiva.
6. Não há comprovação de falta grave
nos últimos 12 meses, e o reeducando possui conduta carcerária favorável, elementos que justificam a continuidade da análise psicossocial sem violação dos princípios invocados pelo Ministério Público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O reeducando que cumpre os requisitos objetivos para progressão ou livramento condicional pode ser encaminhado para avaliação psicossocial visando à inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, sendo necessária a verificação dos requisitos subjetivos por equipe interdisciplinar. 2. A inclusão para avaliação subjetiva não implica concessão automática do benefício, devendo ser respeitado o processo de análise integral dos requisitos.
(TJES, AE 5016091-47.2024.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel.ª. Des.ª Subst. Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 14/11/2024).

De se ressaltar, por oportuno, que o apenado/recorrido cumprirá em data muito breve o requisito objetivo para progressão de regime, em 19/08/2025.

À luz do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e é como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.